Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-41.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002114-41.2012.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (EMBARGANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (EMBARGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (EMBARGANTE), JOSE MURILO SOARES DE CASTRO - CPF: 235.510.701-72 (ADVOGADO), FERNANDA REZENDE DE LISBOA - CPF: 761.233.591-34 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (EMBARGANTE), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (EMBARGANTE), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), FERNANDA REZENDE DE LISBOA - CPF: 761.233.591-34 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (EMBARGADO), JOSE MURILO SOARES DE CASTRO - CPF: 235.510.701-72 (ADVOGADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (EMBARGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (EMBARGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PROVA DO PAGAMENTO - REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Com a edição da Portaria no. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3o, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria no. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada
“exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”
.

Assim, a ausência de requerimento de sustentação oral no julgamento que ocorreu com o
quórum
estendido não viola o princípio da ampla defesa.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, já enfrentados nos primeiros aclaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002114-41.2012.8.11.0055

EMBARGANTE
: HELIO ADRIANO MAROSTICA

EMBARGADO
: LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
HELIO ADRIANO MAROSTICA
em face do acórdão desta Câmara, que, por maioria do quórum estendido, rejeitou os embargos de declaração.

O embargante alega que seu direito de defesa foi cerceado, já que não lhe foi viabilizado a sustentação oral, o que possivelmente influenciaria no julgamento dos Desembargadores convocados Guiomar Teodoro Borges e Serly Marcondes Alves.

Relata que o acórdão é omisso ao consignar que
“... os comprovantes de pagamentos não alcançam a totalidade do preço avençado...”
, pois “
a prova produzida nos autos não deixa dúvidas de que A TOTALIDADE DA COMPRA E VENDA FOI ULTIMADA UNICAMENTE PELOS GENITORES, SEM A CONTRIBUIÇÃO DE UM VINTÉM DO SR. ROGÉRIO MARÓSTICA
” (sic), consoante Cláusula Terceira do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural.

Elucida que “
o voto divergente da lavra do Des. Dirceu dos Santos deixa claro que todos os pagamentos foram efetuados pelos genitores, não tendo o filho beneficiário contribuído com um “centavo”
” (Sic).

Por outro lado, menciona acerca da violação ao Art. 489, §1o, IV do CPC, por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, razão pela qual pugna que sejam sanados os vícios apontados (id. 57761955).

Em contrarrazões, a embargada defende que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Além disso, argumenta que não há previsão legal para sustentação oral em julgamento de embargos de declaração.

Ao final, aduz que “
o julgamento fora feito após a análise completa de todas as provas juntadas por todas as partes nos autos, acompanhada da devida valoração, permitindo que fosse constatado que o negócio jurídico de compra e venda fora celebrado de forma justa, perfeita e devidamente registrada em cartório competente, na matricula da respectiva área, sem qualquer indício de vício, portanto transmitindo a fé pública ao documento de registro, devendo ser mantido como fora feito
” (sic) - id. 59224483.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”.

O embargante, preliminarmente, aduz que haveria nulidade no julgamento por cerceamento de defesa, já que não lhe foi oportunizado o direito de sustentar oralmente.

Contudo, a preliminar de nulidade não merece prosperar.

Primeiro por que, como bem aventado pela parte embargada, não há previsão regimental quanto à possibilidade de defesa oral durante o julgamento de embargos de declaração, e, depois, mesmo com o recente entendimento lançado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nos casos de ampliação de técnica de julgamento caberia tal procedimento, os autos revelam que o embargante sequer promoveu sua inscrição pelo sistema

ClickJud, consoante certificado pela Secretaria da Câmara (id. 65410987 - Pág. 1).

É que o artigo art. 3o da Portaria n. 283/2020-PRES desta Corte de Justiça, dispõe o seguinte:

“Art. 3o A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2o, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições
:

I – Fazer login no ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br)
, utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c) selecionar a opção “pedir sustentação oral”;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e) selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio”.

Nesse trilhar, não há falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante da técnica de julgamento, mediante a participação dos Desembargadores convocados, a parte interessada não se inscreveu previamente, tampouco manifestou junto ao sistema disponibilizado aos advogados o seu interesse em realizar a propalada sustentação oral.

Alias, o embargante sequer comprova nos autos que não obteve êxito ao requerer o sei direito no CLICKJUD.

Em casos semelhantes, este Sodalício assim se pronunciou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– INCORRÊNCIA –
JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO –
REQUERIMENTO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO
– INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A jurisprudência da Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020). 2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1021482-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. MEIO INIDÔNEO. INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS. INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES. EXCLUSIVO EQUÍVOCO DA DEFESA TÉCNICA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com a edição da Portaria no. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3o, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria no. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”.
2. Nesses moldes, se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual.3. Assim, por inexistir o suposto vício de omissão no aresto impugnado ou a propalada nulidade decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”
(TJ-MT - ED: 10009389720208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/08/2020)

Assim, por não vislumbrar qualquer nulidade por
error in procedendo
, tampouco cerceamento de defesa,
rejeito
a preliminar.

Da omissão.

Como visto no relatório, o embargante aponta a omissão quanto à prova do pagamento do imóvel rural, uma vez que a totalidade do pagamento foi efetivada pelos genitores do Rogério Maróstica, sem a contribuição deste, conforme consignado no voto divergente do Des. Dirceu dos Santos.

Ocorre que, conforme já asseverado anteriormente, a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, revelando-se, portanto, nítido intuito de reapreciação do mérito,
o que não é possível pela via elegida.

Cumpre ressaltar, que o julgamento da apelação foi unânime para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial, e que somente em sede de embargos de declaração é que houve a divergência instaurada pelo 1o Vogal,
Des. Dirceu dos Santos
, que restou vencido quando da extensão do julgamento.

Assim, tem-se que a rediscussão reside na insistência do embargante em rever o julgado que lhe foi desfavorável, especialmente no que diz respeito à prova do pagamento,
cuja matéria, como dito, foi devidamente enfrentada.

Logo, tendo em vista que estes são os segundos embargos aclaratórios opostos pela mesma parte embargante, em que foram trazidos aspectos exaustivamente examinados, resta configurado que a via elegida é manifestamente protelatória, devendo incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Nessa linha de entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide. Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC”.
(N.U 1008050-82.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, aplicando-se, por consequência, multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020